Tribunal: STF
Processo: RE 1398789
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PRECATÓRIO PAGO NO PRAZO CONSTITUCIONAL: TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA VINCULANTE N. 17. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “AGRAVO DO ART. 557, § 1º, DO CPC. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA ENTRE AS DATAS DA CONTA E DA REQUISIÇÃO DO PRECATÓRIO OU RPV. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER INEXISTENTES. I - Não há como subsistir o cálculo de atualização apresentado pela parle autora, pois o Tribunal atualizou o débito com o indexador aplicado à época, a TR, que estava previsto na legislação orçamentária. II - No agravo do art. 557, § 1º, do CPC, a controvérsia limita-se ao exame da ocorrência, ou não, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, a gerar dano irreparável ou de difícil reparação para a parte, vícios inexistentes na decisão. III - Razões recursais que não contrapõem tal fundamento a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando a rediscussão da matéria nele decidida. IV - Agravo não provido” (e-doc. 13).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o caput e §§ 2º e 3º do art. 60 e os §§ 5º e 12 do art. 100 da Constituição da República.



    Assevera ser “inadmissível o entendimento de que o período entre a data da elaboração do cálculo de liquidação e a data da inclusão do crédito no orçamento trata-se do iter constitucional para pagamento de precatórios, não incidindo os juros da mora, haja vista que o tempo previsto na Constituição (art. 100, §5º da CF) para o pagamento do precatório é da data da inclusão do débito no orçamento até a data do efetivo depósito”(fl. 6, e-doc. 15).



    Sustenta que “a lacuna existente entre a data do cálculo homologado e a data da inclusão do precatório no orçamento também está sujeita à incidência de juros de mora, um vez que ainda não adimplida a obrigação fixada no título judicial” (fls. 6-7, e-doc. 15).



    Ressalta que, “no caso dos autos, os cálculos foram homologados em 31/03/2012 e a inscrição do crédito no orçamento foi feita em 01/07/2012, ou seja, neste período não houve a incidência de juros de mora” (fl. 7 e-doc. 15).



    Afirma que “a Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal, publicada no DJe n. 210 de 10/11/2009, já não mais tem eficácia, desde a alteração do § 12 do artigo 100 da CF” (fl. 8, e-doc. 15).



    Argumenta que “a aplicação da TR como índice de correção monetária deve ser declarada inconstitucional, devendo ser utilizado para a atualização monetária do precatório o índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, em consonância com o artigo 41-A da Lei nº 8.213/91” (fl. 12, e-doc. 15). 



    Pede “seja dado provimento ao recurso interposto, por violação aos parágrafos 5º (antigo §1º) e 12º do artigo 100 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 62/09), reconhecendo, também, a inconstitucionalidade da TR como taxa de correção monetária dos precatórios, sob pena de ofensa ao art. 60, ‘caput’ e §§ 2º e 3º, além do art. 5º, ‘caput’, ambos da Constituição Federal, devendo ser reformado o v. acórdão proferido pelo Tribunal a quo, para que sejam incluídos nos créditos de diferenças os juros moratórios entre a data do cálculo homologado e a inclusão do crédito no orçamento; sejam incluídos os juros de mora durante o trâmite do precatório, conforme Emenda Constitucional nº 62, de 09/12/2009, bem como promovido o afastamento da TR como índice de atualização monetária, devendo ser aplicado em substituição, por uma questão de isonomia, o índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, nos termos do artigo 41-A da Lei nº 8.213/91” (fl. 12, e-doc. 15).



    3. No juízo positivo de retratação do Tema 96 da repercussão geral, o Tribunal de origem decidiu:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVTDENCIARIO. REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/73 (ART. 1.040, II, DO NOVO CPC). CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO/RPV. REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 579.431/RS. REFORMA DO JULGADO DE EXTINÇÃO DO FEITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. O Órgão Pleno do E. Supremo Tribunal Federal, na sessão realizada em 19/04/2017, ao prosseguir no julgamento do RE nº 579431-RS, submetido ao regime de repercussão geral, decidiu, por unanimidade, no sentido de que incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Sendo assim, acompanhando o posicionamento exarado pela Corte Suprema, de rigor a elaboração de cálculos de liquidação para apuração de saldo remanescente no tocante à incidência dos juros de mora até a data da expedição do oficio precatório/requisitório, afastando-se a extinção da execução. Agravo legal parcialmente provido, em juízo de retratação (artigo 543-B, §3º, do CPC/73 - artigo 1.040,11, do novo CPC)” (e-doc. 17).



    4. Em 5.12.2018, considerando o juízo positivo de retratação, o Vice-Presidente do Tribunal de origem julgou prejudicado o recurso extraordinário (e-doc. 23).



    Contra essa decisão, o recorrente opôs embargos de declaração ao argumenta de que “o recurso extraordinário versa sobre três pontos: 1 Incidência de juros entre a data da conta e a expedição; 2. Incidência dos juros entre a expedição e o pagamento e 3. Inaplicabilidade da TR como índice de correção na atualização do precatório, entretanto, o juízo positivo de retratação limitou-se ao ponto 1, mantendo o v. Acórdão no que tange aos demais pontos” (fl. 4, e-doc. 23).



    Em 12.3.2019, a Vice-Presidência do Tribunal de origem acolheu os embargos de declaração e determinou “o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado de decisão no RE 870.947/SE, vinculado ao tema nº 810, que versa sobre a matéria tratada nos presentes autos” (fl. 7, e-doc. 23). 



    5. No juízo negativo de retratação do Tema 810 da repercussão geral, a Nona Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu:



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FASE DE ATUALIZAÇÃO DO PRECATÓRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 11.960/09. RE N. 870.947. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1040, II, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. - Juízo de retratação, nos termos do art. 1040, II, do novo CPC. - No julgamento do RE 870.947 pelo STF, o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 foi objeto de pronunciamento expresso da Suprema Corte quanto à sua constitucionalidade na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório. - Estando a questão dos autos limitada à discussão acerca do índice adotado na atualização do requisitório o acórdão deve ser mantido, porquanto não se aplica o citado precedente ao caso (RE n.º 870.947), não sendo o caso de retratação. - Manutenção do acórdão recorrido” (e-doc. 26). 



    Em 29.7.2022, o Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário e determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 28).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste em parte ao recorrente.



    7. Quanto à incidência dos juros de mora entre a elaboração da conta e a expedição do precatório, o Tribunal de origem aplicou a sistemática da repercussão geral e em juízo de retratação adequou o acórdão recorrido ao decidido pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 579.431, Tema 96 da repercussão geral, nos termos seguintes:



    “Em análise ao paradigma mencionado, verifico que assiste razão ao agravante.



    Isto porque, ao concluir o julgamento do RE nº 579.431/RS, submetido ao regime de repercussão geral, o Órgão Pleno do E. Supremo Tribunal Federal, na sessão de julgamento realizada em 19/04/2017, decidiu, por unanimidade, no sentido de que incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.



    Anote-se que, na ocasião do reconhecimento da repercussão geral sobre o tema, estendeu-se a questão também aos precatórios.



    Sendo assim, acompanhando o posicionamento exarado pela Corte Suprema, em sede de repercussão geral, deve ser afastada a extinção da execução, para que sejam elaborados novos cálculos, para apuração de diferenças concernentes à incidência de juros de mora desde a data da conta de liquidação até a expedição do ofício precatório/requisitório.



    Ante o exposto, em juízo de retratação, nos termos do art. 543-B do CPC/73 (art. 1.040, II, do CPC/2015), dou parcial provimento ao agravo legal, para afastar a extinção da execução e determinar a expedição de requisitório complementar, concernente aos juros de mora devidos à parte autora entre a data da conta até a data da expedição do precatório/requisitório, nos termos da fundamentação.



    Decorrido o prazo recursal, devolvam-se os autos à Vice-Presidência, para o juízo de admissibilidade, nos termos do artigo 22, II, do Regimento Interno, das demais questões suscitadas no recurso extraordinário” (fl. 2, e-doc. 17).



    Quanto a essa matéria, não há controvérsia a ser apreciada por este Supremo Tribunal, pelo prejuízo do recurso extraordinário no ponto.



    8. No que se refere à incidência dos juros de mora entre a expedição do precatório e o efetivo pagamento, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não incidirem juros moratórios no período entre a data de expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor e a do efetivo pagamento:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 
543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. II - Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido” (RE n. 591.085-QO, Tema 147, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 20.2.2009).



    A jurisprudência sobre a aplicação da Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal foi reafirmada no julgamento, pelo Plenário, do Recurso Extraordinário n. 1.169.289-RG, Tema 1.037, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’” (DJe 1º.7.2020).



    Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA N. 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA VINCULANTE N. 17. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.366.916-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação da Súmula Vinculante 17. Tese firmada no tema 1.037 da sistemática da repercussão geral. Não incidência de juros de mora durante o período de graça previsto no art. 100, § 5º, do texto constitucional. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada quanto a este ponto. 5. Erro material na decisão agravada. Não é devida a majoração dos honorários quando não houve fixação da verba anteriormente pelo tribunal de origem. 6. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para afastar a majoração dos honorários advocatícios” (RE n. 1.236.740-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ARTIGO 546, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGOS 330 E 331 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS” (AI n. 785.733-AgR-ED-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.11.2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. SIMILITUDE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTIPULADO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Há similitude fática e jurídica entre as matérias tratadas no acórdão embargado e nos paradigmas da divergência apontados. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta a alegação de violação à coisa julgada e reafirma a tese da Súmula Vinculante 17, assim redigida: ‘Durante o período previsto no § 1º do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 659.803-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMAS 132 e 1.037. LEI 11.960/09. TEMA 810. INCIDÊNCIA. 1. A decisão recorrida deu provimento ao Recurso Extraordinário com agravo aplicando as teses firmadas por esta SUPREMA CORTE no julgamento dos Temas 132 (‘O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente’) e 1.037 (‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça’); 2. Quanto à aplicação da Lei 11.960/09, o Tribunal de origem deve aplicar o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 870.947-RG, Rel. Min. LUIZ FUX (Tema 810 da Repercussão Geral); 3. Petição 45.306/2021 indeferida. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.309.988-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2021).



    No ponto, a conclusão do julgado recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, na qual se dispõe que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009).



    9. Quanto à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, o Tribunal de origem assentou:



    “Não há como subsistir o cálculo de atualização apresentado pela parte autora, pois o Tribunal atualizou o débito com o indexador aplicado à época, a TR, que estava previsto na legislação orçamentária, nos moldes acima preceituados, portanto, nada sendo devido a qualquer título” (fl. 4, e-doc. 13).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    O Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão desses embargos de declaração, esclareceu sobre a inaplicabilidade da Taxa Referencial – TR entre 2009 e 2015:



    “Entendo que prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. Nesses casos, o jurisdicionado: (a) foi indevidamente lesado pelo Poder Público e suportou um desfalque patrimonial; (b) teve o ônus de buscar socorro no Poder Judiciário, com custos adicionais; (c) mesmo vitorioso, teve que executar o valor devido pela sistemática de precatórios; (d) viu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentar a inconstitucionalidade da correção de créditos pela TR; (e) terá o valor de seu crédito corrigido por essa mesma TR, que não recompõe de forma integral o seu patrimônio. (…)



    Dessa feita, não vejo como a incidência da TR no período 2009/2015 possa atender a razões de segurança jurídica e interesse social. Ao contrário, é o prolongamento da eficácia do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação da Lei 11.960/2009, que se afigura atentatório aos postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança, na medida em que impede a estabilização de relações jurídicas em conformidade com o critério de correção apontado pela própria CORTE como válido. (…)



    Pelo exposto, DIVIRJO do eminente Ministro Relator, para REJEITAR os Embargos de Declaração, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009” (DJe 3.2.2020).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Assim, por exemplo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    10. Nos termos do decidido no Tema 810 da repercussão geral, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E na correção de débitos não tributários decorrentes de condenações judiciais da Fazenda Pública, inscritos ou não em precatórios ou requisições de pequeno valor – RPV. Neste sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 1. No julgamento dos embargos declaratórios anteriores, restou consignado, com base no RE nº 870.947-RG (Tema 810), a inconstitucionalidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária e a aplicação do IPCA-E como índice de atualização. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC” (ACO n. 683-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 8.2.2021).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE n. 1.162.628-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RE 870.947-RG. TEMA Nº 810/STF DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos ao RE 870.947-RG, esta Corte rejeitou a modulação de efeitos postulada, preservando o entendimento da inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) às condenações impostas à Fazenda Pública. Verificada, portanto, a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos. 2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, determinar a adoção do IPCA-E como índice a ser aplicado para a correção monetária do valor devido” (RE n. 1.143.726-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado na sessão virtual de 11.6.2021 a 18.6.2021).



    O julgado recorrido divergiu parcialmente da jurisprudência deste Supremo Tribunal ao afirmar a possibilidade de aplicação da Taxa Referencial – TR na correção monetária de débitos previdenciários inscritos em precatório ou requisição de pequeno valor. 



    11. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos do Tema 810 da repercussão geral, reconhecer a inaplicabilidade, na espécie vertente, da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do débito previdenciário.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora